Tribunal: TJSP
Processo: 3017539-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Direito à saúde – Paciente diagnosticada com osteoporose – Pretensão ao fornecimento do medicamento "Denosumabe" (Prolia), não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – Recurso interposto pelo Estado contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o fornecimento do medicamento – Cabimento – Temas 6 e 1.234/STF e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Direito à saúde – Paciente diagnosticada com osteoporose – Pretensão ao fornecimento do medicamento "Denosumabe" (Prolia), não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – Recurso interposto pelo Estado contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o fornecimento do medicamento – Cabimento – Temas 6 e 1.234/STF e Súmulas Vinculantes no 60 e 61 que fixam critérios para concessão excepcional de medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados pelo SUS – Laudo médico que não aponta qual o tratamento já realizado – Ausência de demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, enquanto requisito cumulativo para a concessão de medicamento de alto custo não padronizado – Decisão reformada – Liminar revogada – Recurso provido.